Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Neuman Gomes de Melo − ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 81110082 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0018274-12.2015.8.07.0003, promovido pelo ora agravante em desfavor de Angella Christina Pereira Silva, indeferiu requerimento (Id 81027482, p. 1-7, do processo de referência) de renovação de pesquisa de bens e de penhora eletrônica via BacenJud (hoje SisbaJud) e RenaJud em nome da parte agravada, fazendo-o, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Conforme o art 921, §3o, do NCPC, o autor poderá requerer o prosseguimento da execução/cumprimento de sentença suspensa por meio de petição instruída com documentos que demonstrem, ao menos, indícios de existência de bens penhoráveis. Portanto, INDEFIRO o pedido de novas pesquisas via sistema SISBAJUD, pois tal diligência já foi realizada sem sucesso e o autor não apresentou nenhuma justificativa razoável para a sua repetição e nem apresentou indícios de modificação da situação econômica do devedor, sendo que o mero decurso do tempo não é suficiente para a sua reiteração. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. É possível a reiteração do pedido de penhora via Sistema BacenJud caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados, adicionalmente, indícios de alteração da situação econômica da parte executada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1185256, 07038707920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no PJe: 18/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, os autos deverão retornar ao arquivo, nos termos das decisões precedentes. Prazo de 1 (um) dia para simples ciência. (grifos no original) Inconformado com a decisão acima, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento (Id 23263784). Em suas razões recursais (Id 23263784, p. 3-10), o agravante sustenta, em suma, que juntou petição de continuidade do cumprimento de sentença, pedindo nova penhora de bens por meio do SISBAJUD, tendo em vista que a última tentativa de bloqueio de bens do executado foi a MAIS DE UM ANO atrás, para tentar localizar bens do executado, na data de 26/09/2019 (...). Com isto, o juiz a quo, indeferiu o pedido alegando que para a admissão do pedido de reiteração de novo bloqueio, o agravante deveria demostrar modificação da situação econômica do devedor (...). Ressalta, igualmente, que ante a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, tendo este maior alcance e novas funcionalidades, é RAZOÁVEL uma tentativa por este novo sistema SISBAJUD. Colaciona arestos que entende abonarem sua tese. Por fim, de modo a obter informações sobre possíveis ativos penhoráveis da agravada, pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinada a realização de nova consulta aos sistemas SisbaJud e RenaJud. No mérito, requer o provimento do agravo, com a decorrente ratificação da decisão liminar. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 23263786, p. 1/2. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De plano esclareço que, embora o agravante se reporte à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a rigor, o provimento pretendido é a antecipação da tutela recursal, e como tal será feita a abordagem nesta oportunidade. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho por evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos por meio dos sistemas Renajud e SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (antigo BacenJud), notadamente pela reconhecida ampliação do banco de dados deste último, que passou a conter informações sobre novas operacoes e novas instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do extinto BacenJud. Ressalto ter o acordo de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional proporcionado o desenvolvimento do denominado Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SisbaJud. Disponível para utilização desde 8/9/2020, essa ferramenta abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza a requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de PIS e FGTS, por exemplo. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos, com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Essa inovação, em princípio, favorece a parte agravante. As inovações trazidas pelo novel sistema SisbaJud propiciam o acesso a informações ainda não diligenciadas no processo, mas inviáveis de o agravante/exequente as obter sem a necessária cooperação do Poder Judiciário, visto que, como afirmado, a última pesquisa data do ano 2019 (Id 45904619, p. 1/2, do processo de referência). A busca de ativos por meio do sistema BacenJud padecia de limitações, porque a consulta era restrita ao dia da pesquisa feita pelo magistrado e, na varredura realizada, não alcançava valores transferidos para contas de investimentos, por exemplo. O fracasso nas pesquisas anteriores realizadas pelo i. juiz, não inviabiliza a pretendida renovação de consulta, agora pelo novel sistema, que possibilita acesso a informações relativamente a entidades e operações financeiras não abrangidas pelo antigo BacenJud. Ademais, o art. 4o do CPC[4], como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF[5], segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[6], a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC por meio de consulta a sistemas eletrônicos (notadamente os sistemas SisbaJud e RenaJud), em conformidade com a previsão do art. 854, caput[7], do mesmo Código. Nessa ordem de ideias, os sistemas informatizados de dados (SisbaJud e RenaJud), foram criados como um meio a ser empregado para auxiliar o juízo a cooperar equidistantemente com as partes, para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais, atentando-se para o respeito ao processamento pelo meio menos oneroso. Esta e. 1o Turma Cível, inclusive, reconheceu outrora tal qualidade. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIÁRIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integração das informações e agilidade nas demandas. Não parece razoável decisão que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em análise, decorridos dez meses da última consulta realizada, fere o princípio da cooperação e da busca pela solução mais célere da execução, a negativa de consulta nos sistemas judiciários. 3.Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) (grifos nossos) Tais sistemas mostram a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível deferir ou, mesmo, reiterar a consulta numa mesma execução, desde que atendidos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Para o deferimento da pesquisa de bens ou de ativos financeiros do devedor, é necessário analisar caso a caso, considerando que o credor não tem o direito de eternizar a lide por meio de repetição de diligências infrutíferas, com a pretensão de evitar a contagem da prescrição intercorrente. Com efeito, a gama de informações acessáveis pelo novel sistema SisbaJud pode possibilitar a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira da devedora, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque o sigilo bancário obsta o empreendimento de esforços, para a própria parte agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira do recorrido. Essa percepção justifica a renovação da penhora eletrônica buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas, cujo ambiente de pesquisa foi ampliado pelo SisbaJud, notadamente no caso dos autos em que as investigações já feitas datam de quase um ano e meio (25/9/2019 – Id 45904619, p. 1/2, do processo de referência). A meu ver, o decurso de quase 1 (um) ano e meio desde a última pesquisa de ativos no sistema BacenJud (atual SisbaJud) e de quase 5 (cinco) anos desde a última pesquisa Renajud (Id 43235959, p. 2, do processo de referência), como demonstrado, possibilita o razoável entendimento de eventual alteração na condição financeira da parte agravada. Essa percepção justifica a renovação das pesquisas buscadas, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução. Destaco abaixo o entendimento da e. 1a Turma Cível deste TJDFT sobre a viabilidade de renovação da pesquisa de ativos pelos sistemas conveniados quando comprovado o decurso de prazo razoável desde as últimas pesquisas realizadas. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BANCEJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303739, 07404438220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa nos sistemas SisbaJud e RenaJud, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome da parte executada, diante da maior amplitude do novo sistema e do lapso considerável de tempo desde as últimas pesquisas realizadas, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, bem como que o lapso decorrido desde as últimas consultas possa levar à perda da pretensão satisfativa, caso o devedor se desfaça de seus bens. Verifico, portanto, nessa análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao i. Juízo que proceda à realização de pesquisas junto aos sistemas SisbaJud e RenaJud em nome da agravada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [5]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [6] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [7] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.